Tribunal: TJSP
Processo: 1023579-34.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Pretensão de afastamento dos juros de mora incidentes sobre débitos de ICMS inscritos em dívida ativa. Possibilidade tão somente para o débito calculado nos moldes previstos na Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei no 13.918/2009. Improcedência do pedido com relação ao débito calculado nos termos da Lei Estadual no 16.497/2017, equivalente "por mês, à taxa

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Pretensão de afastamento dos juros de mora incidentes sobre débitos de ICMS inscritos em dívida ativa. Possibilidade tão somente para o débito calculado nos moldes previstos na Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei no 13.918/2009. Improcedência do pedido com relação ao débito calculado nos termos da Lei Estadual no 16.497/2017, equivalente "por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais". Sistemática de cálculo de juros moratórios que não pode ser considerada ilegal.
RECURSO PROVIDO.